Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS JULGADAS BOAS PELA SENTENÇA. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO DAS AÇÕES DE UMA DAS EMPRESAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de exigir contas é endereçada àquele que administra bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes.
2. Demonstrada a destinação das ações de titularidade do falecido na empresa UNIPAR, descabe a condenação da corretora ao pagamento dos valores correspondentes.
3. O evento societário informado pela corretora (desdobramento) é incapaz de reduzir o número de ações da empresa WLM a zero, pois consiste na divisão da ação em tantas outras.
4. No caso concreto, as contas não estão devidamente prestadas, pois a corretora não demonstrou a destinação das ações. Porém, em razão da prescrição reconhecida pelo Juiz a quo, não é possível condená-la ao pagamento dos referidos valores, tendo em vista que a rescisão ocorreu em 2.2.2017, mais de um ano antes da data de corte determinado.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prescrição reconhecida. Unânime.